Tribunal: TJDFT
Processo: 0739831-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0739831-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO JOSE DE ALMEIDA CARNEIRO, GASTER PARTICIPACOES S/A. AGRAVADO: RAPHAEL SALGADO CARDOSO SILVA D E S P A C H O Vistos, etc. Intimem-se os agravantes para manifestarem quanto à aparente perda superveniente de interesse recursal, notadamente em virtude da concessão do pleito pelo Superior Tribunal de Justiça no âmbito do Resp. 2.034.442/DF, noticiada na origem no ID 144766389. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 18 de janeiro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator